Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DE FAMÍLIA. VARA DE INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE SUMPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PARTENO. VIAGEM PARA O EXTERIOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E VISITA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente fixa a competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna quanto a viagens ao exterior. A Lei de Organização Judiciária, art. 27, estabelece a competência do Juízo da Vara de Família para processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos.
2. Se a mãe, detentora da guarda do filho, solicita o suprimento do consentimento paterno para mudar-se permanentemente para o exterior, a responsabilidade de avaliar e decidir sobre o caso cabe às Varas de Família. Isso se dá devido à evidente modificação nas condições de guarda e ao impacto nos direitos de visitação do pai.
3. Afasta-se, assim, a competência específica do Juízo da Infância em favor da competência geral das Varas de Família, únicas aptas a disporem sobre a nova situação pretendida, inclusive estabelecendo o contraditório para ponderação dos interesses do menor e também dos direitos dos genitores.

4. Conflito acolhido e declarado a competência do Juízo Suscitado.